Tribunal: TJDFT
Processo: 0702270-85.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. INTERMEDIAÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA PELA COMPRADORA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
1. Trata-se de alienação de veículo acometida por fraude praticada por terceira, que intermediou a transferência da propriedade entre a vendedora e a compradora, cada uma acreditando que o negócio tinha um preço distinto, e cujo pagamento – em valor inferior ao cobrado pela vendedora – foi depositado em conta de terceira pessoa.
2. A sentença preservou o negócio e determinou que a autora/vendedora recebesse, da terceira pessoa beneficiária do depósito, a restituição desse valor, e, da ré/compradora, o pagamento da diferença entre o preço acordado e o valor efetivamente cobrado no verdadeiro anúncio de venda.
3. Considerando que o comportamento da ré/compradora violou a boa-fé objetiva, ao adquirir veículo no valor de R$ 22.000,00, sendo que a sua avaliação, pela tabela FIPE, era de, aproximadamente, R$ 32.000,00, e que constou, no Certificado de Registro de Veículo – CRV, o preço de venda de R$ 34.500,00, deve ser mantida a sentença no ponto em que a condenou ao pagamento à autora/vendedora da diferença entre os valores.
4. A vedação ao enriquecimento sem causa (CC 884) impede que a ré/compradora permaneça com a propriedade de veículo sem que indenize a autora/vendedora pela diferença entre o preço real da venda e o valor acordado com a terceira pessoa que promoveu a fraude.
5. Negou-se provimento ao apelo da ré.